Tribunal: TJES
Processo: 0008029-90.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008029-90.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOVANE DA SILVA DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DEFENSIVO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JSJ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal, fixando-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa e custas processuais.

Consta da denúncia que, no dia 24 de novembro de 2023, no bairro Rosário de Fátima, município da Serra/ES, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, valores em dinheiro e diversos bens pertencentes a duas vítimas, sendo preso em flagrante logo após os fatos, na posse dos objetos subtraídos e da arma utilizada no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem elementos probatórios suficientes nos autos;

(ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica do réu autoriza a concessão da justiça gratuita ou a isenção de custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização mínima por danos morais e materiais exige pedido expresso e a existência de elementos mínimos nos autos que permitam aferir a extensão do dano, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A inexistência de indicação de valores ou de instrução probatória específica impede a quantificação do dano, sendo inviável a presunção do abalo moral para fins de indenização mínima.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência econômica.

A análise da impossibilidade de pagamento das custas e a eventual suspensão de sua exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para verificação da real condição econômica do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige elementos probatórios mínimos que permitam a quantificação do dano, não sendo admissível sua presunção.

A verificação da hipossuficiência econômica do condenado para fins de suspensão ou inexigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008029-90.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEOVANE DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Recursos de Apelação Criminal
, interpostos por
JEOVANE DA SILVA DE JESUS
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 63023423), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por duas vezes
(art. 157, §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP), à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
18 (dezoito) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e pagamento das
custas processuais
.

A Defensoria Pública sustenta a hipossuficiência financeira do acusado, alegando que este não possui condições de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requer a
concessão da justiça gratuit
a, nos termos do art. 98 do CPC, ou, subsidiariamente, que a análise da exigibilidade das custas seja delegada ao Juízo da Execução (id 16027955).

O Ministério Público, por outro lado, pleiteia a condenação do apelado ao
pagamento de indenização
por danos morais e materiais aos ofendidos, em montante a ser arbitrado por este Tribunal (id 16027942).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
24 de novembro de 2023
, no
bairro Rosário De Fátima, município da Serra/ES
, o denunciado, consciente e voluntariamente,
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
, os seguintes bens: da vítima
Cristina Rampinelli Lopes
(proprietária da Papelaria Opus) valores em espécie (R$33,00); e da vítima
Mário Francisco do Nascimento
(cliente do estabelecimento), dois aparelhos celulares Motorola (um com capa azul e outro sem capa), carteira com cinco cartões de banco, dois cartões de bilhete único, um cartão Play Games e uma CNH.

Após o roubo, o acusado evadiu-se em uma
bicicleta prata
, mas foi interceptado por policiais militares que realizavam patrulhamento, após breve perseguição. Durante a abordagem, foram encontrados com ele todos os bens mencionados e a arma de fogo com
16 munições calibre .380
, em perfeito estado de funcionamento.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

1. Do Recurso do Ministério Público: Indenização Mínima (Art. 387, IV, do CPP)

O Parquet pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo de indenização a título de danos morais em favor das vítimas.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos, inclusive morais, exige, além de requerimento expresso, a existência de elementos mínimos nos autos que permitam ao julgador aferir a extensão do dano, assegurando-se ao réu o contraditório e a ampla defesa.

No caso, embora conste pedido expresso na exordial, não houve indicação de valores nem instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do abalo moral e material. Conforme já decidido por esta Câmara Criminal (Apelação nº 0000722-23.2020.8.08.0038, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 08/03/2025), não é possível presumir tal dano para fins de indenização mínima sem a devida dilação, sob pena de violação ao devido processo legal. Assim, correta a sentença ao indeferir o pleito, preservando-se às vítimas a via cível para a reparação integral.

2. Do Recurso Defensivo: Isenção de Custas Processuais

Quanto ao pleito de isenção de custas e assistência judiciária gratuita, razão não assiste ao apelante. Nos termos do art. 804 do CPP, a condenação nas custas decorre da sucumbência, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência no processo de conhecimento.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona ao estabelecer que a análise sobre a impossibilidade de pagamento e a eventual suspensão da exigibilidade das custas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. É naquela fase que a real condição econômica do apenado deve ser verificada para decidir sobre o benefício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Jeovane da Silva de Jesus, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.